Tribunal: TJDFT
Processo: 0730243-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA. POSSE DE ÁREA DELIMITADA NÃO COMPROVADA. AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL. IMÓVEL INDIVISÍVEL. LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL.
1. Os embargos de terceiro devem ser opostos por quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, a fim de requerer seu desfazimento ou sua inibição (artigo 674 do CPC).
2. O enunciado da súmula no 84 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro”.
3. A propriedade de bem imóvel se transmite com o registro do título translativo no respectivo cartório de registro de imóveis, nos termos do art. 1.227 do CC.
4. Deve ser afastada a incidência da súmula 84 do STJ quando não há comprovação inequívoca de posse.
5. Não há irregularidade de constrição judicial de imóvel em que há copropriedade de frações ideais e foi garantido o direito à preferência na arrematação do bem e o recebimento correspondente do preço de arrematação na proporção de quota-parte calculada sobre o valor da avaliação, nos termos do art. 843 do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido.